Tribunal: TCU
Processo: 023.792/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Auditoria com o objetivo examinar as participações acionárias do BNDESPar nas cinco empresas do Grupo EBX.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada para atender ao exame das participações acionárias da Bndes Participações S.A. (BndesPar) em empresas do grupo EBX Holding Ltda. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia desta deliberação aos interessados informando-os que estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.2. com fundamento no art. 169, V do Regimento Interno, encerrar e arquivar o presente processo, tendo em vista que cumpriu o objetivo para o qual foi constituído.